Tribunal: TJDFT
Processo: 0712751-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIREITO EMPRESARIAL - PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – SÚMULA 435 DO STJ – EXECUÇAO FISCAL – INCIDÊNCIA AFASTADA – REGULARIZAÇÃO DO QUADRO SOCIAL DA SOCIEDADE – ART. 1.033 DO CÓDIGO CIVIL .
1. A presunção de dissolução irregular de empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula n. 435 do STJ), incide aos processos de execução fiscal e não serve como suposta premissa para estabelecer em autos de execução de título extrajudicial a referida presunção de dissolução irregular de empresa.
2. Em relação à ausência de pluralidade de sócios da empresa agravada, o art. 1.033 do Código Civil previa a dissolução da sociedade quando ocorrer a falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
3. Contudo, em 30/04/2019, passou a viger a Medida Provisória no 881/19 (MP da Liberdade Econômica), posteriormente convertida na Lei no 13.874/19, que possibilitou a constituição de sociedade limitada com uma ou mais pessoas, conforme parágrafos do art. 1052 do CC.
4 No entanto, tal norma manteve hígido o disposto no art. 1.033, IV e parágrafo único do Código Civil, o qual prevê a dissolução da sociedade quando houver a ausência de pluralidade de sócios. Contudo, com a Lei Federal 14.195/2021, em 27/8/21, sobreveio a revogação deste dispositivo do Código Civil.
5. Dentro desse contexto, possível a sociedade limitada unipessoal, não se constituindo mais causa de dissolução da sociedade a possiblidade de um único sócio, sendo relevante notar que o art. 41 da Nova Lei de Ambiente de Negócios (Lei n. 14.195/2021) dispôs que “As empresas individuais de responsabilidade limitada existentes na data da entrada em vigor desta Lei serão transformadas em sociedades limitadas unipessoais independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo.”
6. Assim, não obstante o Recorrente defenda a existência de sociedade irregular diante da inobservância das alterações dos atos constitutivos da empresa devedora nos órgãos competente, observa-se que a novel legislação, especificamente em relação as empresas individuais de responsabilidade limitada, dispensa tal formalidade, o que afasta a tese sustentada pelo Agravante para que os bens pessoais dos sócios sejam atingidos em razão das dívidas da sociedade.
9. Recurso conhecido e desprovido.